Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-65.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006484-65.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAIARA GANDOLFI - CPF: 010.578.991-78 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006484-65.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s): MAIARA GANDOLFI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobrança indevida referente a unidade consumidora mesmo após a solicitação de cancelamento, resta caracterizada falha na prestação do serviço, sendo correta a sentença que declarou a inexistência do débito, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de inscrição por cobrança indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

DECLARAR a inexistência do discutido nos autos
.

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

MANTENHO
a liminar concedida.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que cabia à Recorrida produzir provas de que suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante suficiente a causar significativo abalo moral, o que não ocorreu.

Afirma que os s débitos alegados desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob sua titularidade, de modo que ante a inadimplência é devida a inscrição, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência do débito e de indenização por dano moral, em virtude de inscrição no valor de R$ 39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos), ocorrida em 02.04.2019, proveniente de cobrança indevida de fatura com vencimento em 05.11.2018.

Informa o promovente na inicial que em 16.10.2018 solicitou o desligamento da Unidade Consumidora n° 6/2201713-1 (protocolo n° 52272912) e após a referida solicitação realizou o pagamento de fatura referente a leitura ocorrida entre 25/09/2018 a 16/10/2018, no valor de R$ 56,56, (cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Apesar de acreditar que estava tudo certo, foi surpreendida com nova cobrança no valor de R$ 39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos) referente a leitura realizada entre os dias 25/09/2018 a 26/10/2018, oportunidade em que entrou em contato com a promovida e foi informada que feita a exclusão do lançamento equivocado da fatura, conforme protocolo n° 53360083.

Ocorre que, ainda assim, teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, o que motivou o ajuizamento da presente ação, na qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovado que houve inscrição em virtude de cobrança indevida.

A promovente comprovou na inicial que solicitou o cancelamento da unidade consumidora, conforme protocolo apresentado, bem como que realizou a quitação de fatura com leitura até tal data, de modo que a emissão de nova fatura incluindo dias após a solicitação de cancelamento é indevida.

Em virtude da cobrança e inscrição indevidas, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo correta a sentença que declarou a inexistência do débito, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, de modo que não há reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022